Tribunal: TJBA
Processo: 8000805-98.2021.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000805-98.2021.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Advogado(s)
:
ANDRE HENRIQUE LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: FREDSON ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS NUNES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO POR ENTE MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Município de Barra do Mendes contra sentença que julgou procedente execução de título extrajudicial fundada em cheque emitido pelo ente público em favor de particular.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o título é exigível, diante da alegada ausência de liquidação da despesa pública (arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64), da inexistência de causa debendi e da suposta afronta aos princípios do art. 37 da CF.

III. Razões de decidir
3. O cheque constitui título executivo extrajudicial, dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 784, I).
4. Irregularidades administrativas não podem prejudicar terceiros de boa-fé, sendo a Fazenda Pública responsável pelas obrigações assumidas por seus agentes (STF, RE 596.663/MS).
5. A contraprestação foi demonstrada nos autos, afastando a alegação de inexistência de causa debendi.
6. A negativa de pagamento, e não a quitação da dívida, é que afronta os princípios da legalidade e moralidade administrativas (CF, art. 37).
7. Correta a sentença ao aplicar os parâmetros fixados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), bem como a EC nº 113/2021 para fins de atualização.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cheque emitido por ente municipal constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível independentemente da comprovação de liquidação da despesa pública, desde que demonstrada a contraprestação.
2. Irregularidades administrativas não afastam a responsabilidade do ente público perante terceiros de boa-fé, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, art. 784, I; Lei nº 4.320/64, arts. 62 e 63; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.663/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/02/2010; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000805-98.2021.8.05.0021
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES e como apelada FREDSON ALMEIDA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR